Tribunal: TJMT
Processo: 1001116-53.2020.8.11.0030
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001116-53.2020.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BELITA EDITH QUEROBINO - CPF: 320.425.071-72 (EMBARGADO), ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI - CPF: 030.012.449-09 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI - CPF: 030.012.449-09 (ADVOGADO), BELITA EDITH QUEROBINO - CPF: 320.425.071-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
BELITA EDITH QUEROBINO

EMBARGADO(S):
BANCO PAN S.A.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados,
sob pena
de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração
apresentado
por
BELITA EDITH QUEROBINO
em desfavor de acórdão proferido em ID. 231429152
, que deu provimento ao recurso do BANCO PAN S.A.,
para o fim de reformar “
in
totum
” a
r.
sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais da parte consumidora
e negou provimento ao recurso da parte BELITA EDITH QUEROBINO
.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão e contradição quanto ao cerceamento de defesa e à produção de provas testemunhais acerca do vício de consentimento, bem como à reavaliação referente à fundamentação sobre a modalidade de contratação.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios e ref
ormar a decisão.

Devidamente intimado, o Embargado deixou de apresentar contrarrazões conforme em ID. 240972659.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
BELITA EDITH QUEROBINO

EMBARGADO(S): BANCO PAN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração apresentado por
BELITA EDITH QUEROBINO
em desfavor de acórdão proferido em ID. 231429152, que deu provimento ao recurso do BANCO PAN S.A., para o fim de reformar “
in
totum
” a
r.
sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais da parte consumidora e negou provimento ao recurso da parte BELITA EDITH QUEROBINO.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

V O T
O

R
E L A T O R

APELANTE(S
)
/APELADO(S): BELITA EDITH QUEROBINO.

APELANTE(S
)
/APELADO(S): BANCO PAN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, que nos autos da Ação Declaratória n. 1001116-53.2020.8.11.0030, que visa declaração de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco apelante, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“18. Na espécie, a instituição financeira juntou aos autos cópia do contrato onde consta no título: “MT FOMENTO CARD – Ficha Cadastral/ Proposta de Adesão Informações do Titular” (Id. 87500519) e faturas do cartão de crédito (Id. 87500522, 87500523, 87500525,
etc
) onde no demonstrativo de despesas
consta
apenas encargos e taxas financeiras, como: IOF adicional rotativo, IOF diário rotativo e encargos de financiamento. Não evidenciando-se o uso do cartão de crédito no
dia-a-dia
, em comércios locais, como alegado pelo requerido.

19. Ocorre que não é possível à parte autora vislumbrar no contrato de forma clara o valor e quantidade de parcelas a serem cobradas e o termo final da quitação da dívida, além do título ser omisso quanto
a
modalidade do negócio.

[...]

III – Dispositivo

36. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para determinar a conversão do contrato de cartão de
crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação.

37. CONDENO o requerido
à
proceder a restituição dos valores descontados em excesso, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples ao autor, com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto.

38. CONDENO a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §2º do CPC).

39. Havendo sucumbência recíproca, na proporção de 80% para requerido e 20% para o autor, condeno as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação; fica suspensa a exigibilidade quanto ao autor em razão da gratuidade de justiça.” (grifo nosso
)

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº.
8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista
da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

VOTO PRELIMINAR

1. Preliminar arguida pela parte apelante BANCO PAN S.A.

1.1. Preliminar de mérito do apelante: ilegitimidade passiva parcial do Banco Pan.

A parte apelante sustenta que a operação, objeto da lide, foi arrematada, em 07/2013, pelo Banco Pan, ora apelante, em leilão da carteira de cartão consignado do Banco Cruzeiro do Sul.

Desse modo, sustenta que é parte ilegítima para responde sobre questões anteriores à arrematação.

Contudo, na eventualidade de se manter a legitimidade da apelante, em decorrência de eventuais débitos realizados pela recorrente após a arrematação da carteira, sustenta que continua não sendo responsável pelo período antecessor ao da referida arrematação.

Pois bem. Em que pese
as
teses da recorrente, verifica-se que não devem prosperar.

Isso porque, apesar dos documentos contidos nos autos demonstrarem que a contratação do cartão teria sido realizada em

meados de 2008, ou seja, antes da aquisição da carteira de clientes pelo Banco Pan, a pretensão inicial diz respeito à migração de cartão que se encontra ainda ativo e com descontos realizados em favor do Banco Pan (o que se extrai das faturas juntadas aos autos que demonstram a continuidade da relação jurídica), o que justifica a presença da ora apelante no polo passivo.

Ademais, como é cediço, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7º, parágrafo único, prevê a responsabilidade solidária entre os diversos fornecedores envolvidos numa mesma contratação, se esta estiver regida pelas normas consumeristas, conforme cito:

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e
eqüidade
.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Sobre o tema, bem esclarece a doutrina de Cláudia Lima Marques:

O CDC impõe a solidariedade em matéria de defeito no serviço (art. 14 do CDC) em contraponto aos
arts
. 12 e 13 do CDC,
comresponsabilidade
objetiva imputada nominalmente a alguns agentes econômicos. Também nos
arts
. 18 e 20 a responsabilidade é imputada a toda a cadeia, não importando quem contratou com o consumidor
. (MARQUES, Cláudia Lima. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 2ª
ed
..
São
Paulo: RT, 2006; p. 223).

Além disso, por força do contido no art. 88, combinado com o art. 13, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor, em se tratando de relação de consumo, não há falar em litisconsórcio passivo necessário ou denunciação à lide. Vejamos:

Art. 13.
[...]
Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso.

[...]

Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide
. [Grifo nosso]

Nesse sentido é a tese firmada, pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 315:

Tese firmada:
A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no
pólo
passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário
. ((
REsp
n. 1.145.146/RS, relator Ministro Luiz
Fux
, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009,
DJe
de 1/2/2010.) [Grifo nosso]

A propósito, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – ARREMATAÇÃO DA CARTEIRA DE

CLIENTES DO BANCO CRUZEIRO DO SUL – LEGITIMIDADE RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Preliminar de ilegitimidade que não merece acolhida. Aquisição da carteira de crédito pelo Banco Pan, fato que não se presta a eximir a responsabilidade da apelante, da relação jurídica entabulada com a autora, à luz do princípio da facilitação da defesa do consumidor, porquanto havendo sucessão no crédito, é solidária a responsabilidade das empresas participantes. Hipótese atrai a incidência do artigo 109 do CPC:
"A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.
(TJ-RJ - APL:
00135151820138190075, Relator
: Des(a). MARIANNA FUX, Data de Julgamento: 01/07/2021, VIGÉSIMA
QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2017)"
(N.U 1007736-85.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023,
Publicado
no DJE 15/11/2023)
[Grifo
nosso]

Assim, em que pese o contrato objeto da lide tenha sido firmado no ano de 2007, junto ao Banco Cruzeiro do Sul, verifica-se que, ao assumir a titularidade da operação e dar seguimento às cobranças em folha de pagamento, o Banco Pan S.A. passou a responder pelos termos da avença, mesmo em relação aos valores cobrados antes da arrematação.

Portanto, rejeita-se a preliminar suscitada pela apelante.

É como voto.

2. Preliminar arguida pela parte apelante BELITA EDITH QUEROBINO.

Preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa -
face a
necessidade da produção de prova testemunhal.

A Apelante argui a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo originário afastou a necessidade de realização audiência de instrução e julgamento para oitiva das partes e eventual testemunha que, segundo afirma, seria essencial para comprovar os fatos narrados.

Ademais, afirma que o cerceamento de defesa se mostra presente também pelo fato
da
sentença ter se utilizado da falta de provas para afastar o direito pleiteado, por isso, necessário que a sentença seja anulada para reabrir a instrução processual.

Analisando os autos, tenho que esta preliminar não merece garrida.

Isso porque, ao que se
verifica
, os elementos probatórios já apresentados pelos litigantes mostram-se, a meu ver, suficientes para análise da controvérsia, inexistindo necessidade de depoimento pessoal das partes, tal como requerido.

Além disso, o caso posto em tela é de analise eminentemente documental, de modo que não
caberia
motivos para colher o depoimento das partes ou de testemunhas.

Analisando, ainda, o momento processual oportunizado as partes para requerer suas produções de provas, a Apelante se limitou a requerer a
produção de prova oral com o depoimento das partes e testemunha - que sequer foi arrolada -, bem como requereu genericamente “
a produção de provas de forma ampla e irrestrita
”.

Por sua justificativa, a oitiva das partes esclareceria com exatidão a realidade dos fatos alegados no processo, entretanto, como mencionado anteriormente, o caso posto em exame é eminentemente documental, fazendo-se desnecessário invocar as partes para a realização de uma audiência para reproduzir
os mesmos argumentos já incluído nos autos
.

É necessário ressaltar que o momento oportunizado para a produção de provas designa às partes que apresente quais provas desejam produzir, fundamentando a necessidade de cada uma delas, o que, no caso, não se mostra presente, já que a única prova requerida nestes moldes se mostra desnecessária.

De mais a mais, sabe-se que de acordo com o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, "
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
" (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Sobre o tema,
Marinoni
,
Arenhart
e
Mitidiero
ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se
impertinente, irrelevante
ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed.
Ver.,atualizada
e
ampl
. - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Desta forma, compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:

“
Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia
.” (STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator
MinistroSálvio
de Figueiredo)

Descabe, ainda, afirmar que a sentença é contraditória, uma vez que, ao examinar o conjunto probatório, entendeu suficientes para basear o seu livre convencimento e realizar a análise do direito, ainda que as provas produzidas nos autos não se mostrem suficientes para comprovar a ilegalidade requerida na exordial.

Os documentos carreados foram suficientes para a análise da demanda, contudo, não foram suficientes para comprovar o direito pleiteado, duas cearas que não podem se confundir entre si.

Portanto, rejeito a preliminar cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO - MÉRITO.

3. Das razões recursais da parte apelante BANCO PAN S.A.

3.1. Da ausência de induzimento a erro – Inexistência do vício de consentimento.

Em análise aos autos, sob efeito da ampla
devolutividade
da apelação cível, verifica-se que o consumidor apelado, inicialmente sustenta que “
Em julho de 2013, via telefone, foi oferecido à autora empréstimo em dinheiro, mas restou nitidamente ludibriada com a realização de outra operação, haja vista que
tratava-se
da contratação de cartão de crédito, o qual nunca lhe foi entregue e nem tampouco as faturas
” (ID. 220289248 – pág. 3).

Pois bem, em exame ao caderno processual, entendo que o pleito da instituição financeira apelante merece acolhimento, eis que, do conjunto fático-probatório formado nos autos, desmitifica o alegado pelo autor da demanda, notadamente, acerca do vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado (RMC), ante a falta de informação ao consumidor.

Isto porque, o contrato em ID. 220290176
, é
claro desde a denominação da modalidade contratual,
in
verbis
: “MT FOMENTO CARD – FICHA CADASTRAL / PROPOSTA DE ADESÃO
INFORMAÇÕES DO TITULAR”, bem como, informa no item “(4): “
Declaro ter pleno conhecimento que terei que pagar mensalmente o valo mínimo indicado no extrato do MT FOMENTO CARD que receberei mensalmente, seja pelo desconto direto no salário ou, caso esse desconto por qualquer motivo não venha a ser realizado, pararei tal valor mínimo diretamente na rede bancária utilizando a ficha de compensação que receberei junto ao extrato
”, não havendo que se falar em violação ao direito básico de informação ao consumidor, ausente a comprovação do vício de consentimento.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL - OFENSA AO ART. 535 DO CPC - INEXISTÊNCIA - INVESTIMENTO EM FUNDOS DERIVATIVOS - RISCO DA APLICAÇÃO - CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR-PADRÃO - VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em omissão no acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, quando apreciadas todas as questões que lhe foram devolvidas pela apelação. 2. O fornecedor de serviços que causem riscos, normais e previsíveis, aos consumidores, tem o dever de dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito, ou seja, acerca da natureza e fruição dos serviços, considerando, para tanto, o conhecimento do homem médio, consumidor-padrão. 3. No investimento em fundos derivativos, principalmente os vinculados ao dólar-americano, é ínsito o alto grau de risco, tanto para grandes ganhos, como para perdas consideráveis. Aqueles que se encorajam a investir em fundos arrojados
, estão
cientes dos riscos do negócio. 4. Recurso a que se nega provimento.

(STJ -
REsp
: 1003893 RJ 2007/0259170-0, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 10/08/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/09/2010) (grifo nosso)

Tais elementos satisfazem suficientemente o dever de informação previsto no art. 6º, II do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange a tese de onerosidade excessiva, saliento que ao Código de Defesa do Consumidor aplica-se a Teoria da Base Objetiva, conforme entendimento firmado no
Informativo 556
do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

A teoria da base objetiva ou da base do negócio jurídico tem sua aplicação restrita às relações jurídicas de consumo, não sendo aplicável às contratuais puramente civis. A teoria da base objetiva difere da teoria da imprevisão por prescindir da imprevisibilidade de fato que determine oneração excessiva de um dos contratantes. Pela
leitura do art. 6°, V, do CDC, basta
a
superveniência de fato que determine desequilíbrio na relação contratual diferida ou continuada para que seja possível a postulação de sua revisão ou resolução, em virtude da incidência da teoria da base objetiva. O requisito de o fato não ser previsível nem extraordinário não é exigido para a teoria da base objetiva, mas tão somente a modificação nas circunstâncias indispensáveis que existiam no momento da celebração do negócio, ensejando onerosidade ou desproporção para uma das partes. Com efeito, a teoria da base objetiva tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas. Nesse contexto, a intervenção judicial se daria nos casos em que o contrato fosse atingido por fatos que comprometessem as circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua base objetiva. Em que pese sua relevante inovação, a referida teoria, ao dispensar, em especial, o requisito de imprevisibilidade, foi acolhida em nosso ordenamento apenas para as relações de consumo, que demandam especial proteção. Ademais, não se admite a aplicação da teoria do diálogo das fontes para estender a todo direito das obrigações regra incidente apenas no microssistema do direito do consumidor. De outro modo, a teoria da quebra da base objetiva poderia ser invocada para revisão ou resolução de qualquer contrato no qual haja modificação das circunstâncias iniciais, ainda que previsíveis, comprometendo em especial o princípio pacta sunt servanda e, por conseguinte, a segurança jurídica. Por fim, destaque-se que, no tocante às relações contratuais puramente civis, quer dizer, ao desamparo das normas protetivas do CDC, a adoção da teoria da base objetiva, a fim de determinar a revisão de contratos, poderia, em decorrência da autuação jurisdicional, impor indesejáveis prejuízos reversos àquele que teria, em tese, algum benefício com a superveniência de fatos que atinjam a base do negócio.
REsp
1.321.614-SP, Rel. Número 556 Brasília, 23 de fevereiro a 4 de março de 2015. TERCEIRA TURMA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA BASE OBJETIVA OU DA BASE DO NEGÓCIO JURÍDICO.
1
originário Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, julgado em 16/12/2014,
DJe
3/3/2015. (grifo nosso)

Logo, para caracterizar o estremecimento nas bases objetivas requer-se a existência de fato superveniente que desequilibre a relação entre as partes, todavia, não se observa no conjunto fático-probatório a ocorrência de tal elemento capaz a ensejar quebra nas bases da
relação jurídica, eis que, a modalidade contratual em comento prevê a reserva/desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, cabendo ao consumidor adimplir o valor que ultrapassar a importância da reserva, ou seja, a totalidade do valor mensal, sem notícia nos autos que o consumidor tenha adimplido o valor excedente.

Dentro das mesmas considerações, é de se trazer à baila trecho da nota técnica n.º 28/2020/CGEMM/DPDC/SENACON/MJ emitida pela Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON), in litteris:

Cartão de crédito com margem consignável (cartão consignado)

2.20. O cartão de crédito consignado também é
oferecido aos servidores públicos, empregados com carteira assinada
e aposentados pelo INSS. É uma combinação do cartão de crédito simples com o empréstimo consignado, possibilitando ao contribuinte a realização de compras a prazo ou o saque do limite de crédito. O pagamento das faturas é realizado automaticamente por meio de desconto na folha de pagamento seguinte do valor mínimo estabelecido. O valor remanescente é pago por meio de fatura disponibilizada ao consumidor posteriormente.

2.21. O limite do cartão de crédito consignado varia entre as instituições financeiras que utilizam como base ou o salário bruto do consumidor ou o valor da margem consignável como parâmetro. O valor mínimo do pagamento também é definido pelos bancos. (grifo nosso)

A simples impossibilidade de cumprimento da avença não é suficiente para validar a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico.

Ademais, o que se verifica do acervo processual, é diametralmente oposto
as
argumentações do consumidor, isto porque, o holerite mais recente carreado aos autos em ID. 222174770
, expõe
uma série de novos contratos bancários com instituições financeiras diversas, a saber:

3
(três) descontos sob a rubrica de “CARTÃO DE CRÉDITO”.

5
(cinco) descontos sob a rubrica de “CONSIGNAÇÃO”.

Além disso, pelo que se verifica dos autos, o apelado possuía 50 (cinquenta
)anos
de idade, quando contratou o aludido
cartão,e
realizou a assinatura do contrato por extenso, bem como, trata-se de servidora público aposentada, exercia à época o cargo de Professora de Educação Básica, logo, tais características demonstram grau de instrução suficiente para ler o cabeçalho do contrato e compreender os seus termos que são claros e objetivos, devendo ser afastada qualquer alegação de falta de informação, bem como, rejeito a tese
hipervulnerabilidade
do consumidor, uma vez que não restou
caracterizado a existência de elementos que atestam sua aplicação ao presente caso.

Por aproximadamente duas décadas vem sendo descontados o valor a tal título em proventos da consumidora apelada, tendo realizado diversos saques ao longo desse período, contudo, neste momento quer afirmar que
restou
ausente informações importante para a fruição do contrato, pleiteando a sua nulidade.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do
comportamentocontraditório
, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte apelada se beneficiou do contrato, possui experiência de crédito para compreender as cláusulas contratuais, bem como, discernir a modalidade contratual pactuada, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Tais nuances
do contexto fático-probatório devem ser ponderadas eis que, razão assiste a parte apelante.

Dessa forma, entendo que não restou evidenciado nos autos a quebra da base objetiva, bem como, a violação ao direito básico do consumidor, no que tange ao direito a informação, não havendo responsabilidade civil da instituição financeira apelante.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da instituição financeira, para a reforma da sentença.

3.2. Da ausência de abusividade dos juros remuneratórios.

Por fim,
referente ao debate acerca dos juros remuneratórios do contrato em discussão, entendo
que merece acolhimento a tese recursal, isto porque, afastado a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, segue a análise conforme histórico da taxa média de juros aplicado ao contrato de cartão de crédito consignado, consoante efeito devolutivo em profundidade.

Ressalta-se que, por não se estar aplicando a revisão de juros do contrato de cartão de crédito, anteriores a 2015, circunstância para a qual não seria possível aplicar a taxa média desse tipo de operação,
pois o BACEN não faz divulgação desse período, inviável análise para o referido período.

Em exame, verifica-se que a taxa de juros inicialmente cobrado consoante fatura carreado aos autos em ID. 220290179
, prevê
a cobrança a taxa de juros no importe de 4,70% a.m. e 74,88% a.a., em consulta realizada ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas
), observa-se que a índice máximo da taxa média de mercado previsto para o período é de 6,37% a.m. e 109,78% a.a.; ademais a fatura mais recente juntado aos autos, cujo vencimento é 15/06/2022, prevê uma taxa de juros ao mês no importe de 5,50% e ao ano 90,12%, o que em comparação com o previsto pelo BACEN para o período não há que se falar em abusividade, isto porque, o limite previsto pela autarquia federal para o referido período é de 5,76%
a.m
e 95,78%
a.a..Tais
fatos não denotam a abusividade na cobrança da taxa de juros.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos bancários depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média de mercado.

Segundo orientação do STJ os juros remuneratórios apenas podem ser considerados abusivos quando exigidos em percentual superior a uma vez e meia a taxa média de mercado.

(N.U 1000199-11.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024
)

Logo, não encontra alicerce a tese da parte apelada quanto
a
abusividade perpetrada pela instituição financeira, eis que, não restou comprovado excesso capaz a ultrapassar o limite do razoável, carente está a tese arguida pela parte, de elementos caracterizadores da aludida abusividade, devendo ser reformada a r. sentença.

Ademais, é no mesmo rumo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quanto
a
necessidade de mais componentes capazes a demonstrar o excesso empreendido pelo banco apelado, não bastando apontar a cobrança a maior da taxa de juros estipuladas pelo Banco Central do Brasil, a saber:

Súmula 382:
“A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade.

Por tais razões, acolho o presente pleito recursal da parte apelante.

3.3. Da inexistência de danos materiais – Devolução do excedente.

Em relação ao pleito de inexistência dos danos materiais, anoto que já afastei a responsabilidade civil do banco apelante no tópico 3.1., por consequência afasto necessidade de devolução dos valores pagos, ante a ausência de comprovação da abusividade da taxa de juros.

Das razões recursais da parte BELITA EDITH QUEROBINO.

Da inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

Pleiteia a parte apelante indenização a título de danos morais em decorrência da negativação indevida de seu nome, em razão do descumprimento da decisão judicial ID. 220290162 a qual determinou que o BANCO PAN S.A. se abstenha de descontar da autora BELITA EDITH QUEROBINO a cobrança referente ao
cartão de crédito nominada
como “BANCO PAN S/A – CARTÃO CRÉDITO”, assim como determinou a suspensão de uso do cartão de crédito, como forma de garantia ao resultado útil do processo e para evitar possíveis prejuízos a qualquer das partes, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias da intimação, sob pena da fixação de multa cominatória diária/
astreinte
. Vejamos.

“(...
)Com
essas razões e porque presentes os requisitos do CPC, art. 300 e ss., DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA para DETERMINAR que o BANCO PAN S.A. se abstenha de descontar da autora BELITA EDITH QUEROBINO a cobrança referente ao cartão de crédito nominada como “BANCO PAN S/A – CARTÃO CRÉDITO”, assim como DETERMINO a suspensão uso do cartão de crédito, como forma de garantia ao resultado útil do processo e para evitar possíveis prejuízos a qualquer das partes, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias da intimação, sob pena da fixação de multa cominatória diária/
astreinte
. (...)”

Em ID. 220290240
, verifica-se
a inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito em 20/09/2022, contudo, segundo consulta no sistema SCPC, vislumbro a existência de outras negativações legitimas anteriores em nome da apelante, sendo assim, aplicável a súmula n. 385 do STJ, a qual dispõe que não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Desse modo, não há que se falar em desconsideração
danegativação
preexistente, uma vez
quea
referida anotação cadastral foi
incluídaantes
do débito
discutidanestes
autos.

Logo, não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente, nem que tenha sido objeto de discussão judicial, aplica-se a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Importa salientar que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência, ou não, de negativações em nome da parte
interessada,
anteriormente
à discutida nos autos, posto que correspondem à contumácia, ou não, em situação de inadimplemento.

Por fim, consigno
queo
acesso às consultas ao banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito foi disponibilizado aos magistrados do Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito, não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos. Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de
Justiça .
Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita
KriegerMartins
, Julgado em: 28-06-
2018)(
grifei) APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado. Inteligência da súmula 385 do STJ. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO
DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-
2018
)(
grifei)

Diante dessas considerações, rejeito o pedido recursal.

Da ocorrência dos danos morais e do valor indenizatório a título de danos morais.

Com relação a tal tese recursal, anoto que afastei a responsabilidade civil da instituição financeira apelada, cujo tema foi analisado no tópico 3.1.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso do BANCO PAN S.A. e DOU-LHE PROVIMENTO, para o fim de reformar “
in
totum
” a
r.
sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais da parte consumidora, bem como, conheço do recurso da BELITA EDITH QUEROBINO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inverto o ônus sucumbencial e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC, ressalvando-se eventual benefício de justiça
gratuita deferido
em favor da parte apelada

É como voto.
”

A parte Embargante assevera
que o acórdão apresenta vícios de contradição e omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Dito isso, a irresignação dos Embargantes não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não
aponte,
de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração oposto por
BELITA EDITH QUEROBINO
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024